Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-72.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Apelação. Direito empresarial. Sociedade limitada. Ação de exigir contas. Insurgência apenas contra a condenação aos ônus de sucumbência, ante a pretérita decisão concessiva da justiça gratuita. Deferimento da benesse que não impede a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, mas apenas suspende sua exigibilidade. Inteligência do art. 98, §3o do CPC. Ausência de expressa

Ementa:

Apelação. Direito empresarial. Sociedade limitada. Ação de exigir contas. Insurgência apenas contra a condenação aos ônus de sucumbência, ante a pretérita decisão concessiva da justiça gratuita. Deferimento da benesse que não impede a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, mas apenas suspende sua exigibilidade. Inteligência do art. 98, §3o do CPC. Ausência de expressa revogação do benefício na sentença. Apelação que, a rigor, sequer merecia conhecimento. Observação, contudo, a respeito da impugnação à gratuidade, suscitada pelos apelados. Ausência de provas que infirmem a decisão anterior, que concedeu a justiça gratuita ao apelante. Ônus probatório dos impugnantes. Manutenção do benefício. Apelo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002355-72.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO
LUIZ
JUNIOR
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
ORGANIZACAO CONTABIL PANES SS LTDA e CLEIDE PEREIRA DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002355-72.2019.8.26.0010 -Voto no 30.955
2
Comarca :
São Paulo - 2a Vara Empresarial e Conflitos
de Arbitragem
Juiz :
Eduardo Palma Pellegrinelli
Apelante :
Antonio Luiz Junior (Justiça Gratuita)
Apelada :
Organização
Contábil
Panes
S/S
Ltda.
e
Cleide Pereira de Carvalho
VOTO No 30.955
Apelação.
Direito
empresarial.
Sociedade limitada. Ação de exigir
contas. Insurgência apenas contra a
condenação aos ônus de sucumbência,
ante a pretérita decisão concessiva da
justiça
gratuita.
Deferimento
da
benesse que não impede a condenação ao
pagamento
de
custas
e
despesas
processuais, mas apenas suspende sua
exigibilidade. Inteligência do art.
98, §3o do CPC. Ausência de expressa
revogação do benefício na sentença.
Apelação que, a rigor, sequer merecia
conhecimento. Observação, contudo, a
respeito da impugnação à gratuidade,
suscitada pelos apelados. Ausência de
provas que infirmem a decisão anterior, que concedeu a justiça
gratuita ao apelante. Ônus probatório
dos impugnantes. Manutenção do benefício. Apelo desprovido, com observação. Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002355-72.2019.8.26.0010 -Voto no 30.955
3
1.
Trata-se de ação de exigir contas que
ANTONIO LUIZ JUNIOR move contra ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PANES
S/S LTDA. e CLEIDE PEREIRA DE CARVALHO, extinta sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código
de Processo Civil, pela r. sentença de fls. 1.333/1.336, da
lavra do MM. Juiz EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI, da Egrégia
2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Capital,
cujo relatório é adotado. A r. decisão condenou o autor ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Apela
o
autor
a
fls. 1.347/1.354,
insurgindo-se exclusivamente com relação à condenação aos
ônus de sucumbência, arguindo lhe terem sido concedidos os
benefícios da justiça gratuita a fl. 64. Refere que a r.
sentença não observou o benefício, e que comprovou sua
condição de hipossuficiente com a juntada dos documentos
pertinentes. Postula, assim, o provimento do recurso para a
manutenção da gratuidade preteritamente deferida a fl. 64.
O recurso foi recebido, processado e
respondido
(fls. 1.377/1.378);
anotada
a
gratuidade
concedida em favor do requerente (fl. 64).
Não houve oposição à realização de
julgamento em ambiente virtual.
Relatados.
2.
O apelo não merece provimento.
Isso
porque,
em
que
pese
a
verossimilhança das alegações do apelante a respeito da
pretérita concessão do benefício da justiça gratuita a fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002355-72.2019.8.26.0010 -Voto no 30.955
4
64, não houve expressa revogação da benesse pela r.
sentença de fls. 1.333/1.336.
Impende exalçar, nesta óptica, que o
fato de ser a parte vencida beneficiária da justiça
gratuita não impede sua condenação ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos
termos do art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.
Outrossim, ao contrário do que sustenta o apelante, a mera
sucumbência a ele imposta não implica, necessariamente,
descumprimento da pretérita decisão concessiva da benesse.
A rigor, portanto, havendo omissão na
sentença hostilizada a respeito da impugnação ao benefício
da justiça gratuita suscitada pelos apelados, e não tendo
eles se insurgido a respeito, nem mesmo seria o caso de
conhecer deste apelo, diante da manutenção dos efeitos da
r. decisão de fl. 64.
De todo modo, e apenas para dirimir
quaisquer dúvidas que porventura possam surgir, não era
mesmo o caso de acolhimento da impugnação à justiça
gratuita, apresentada pelos apelados em contestação (fl.
76/).
O fato de o apelante desempenhar a
profissão de advogado e contador, simultaneamente, não lhe
confere automática possibilidade financeira de arcar com as
custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento
próprio e de sua família. A declaração IRPF do exercício de
2018 demonstra não possuir o apelante o vultoso patrimônio
descrito pelos apelados, e a relação de ações judiciais em
que atuou como advogado tampouco é suficiente, por si só,
para afastar a conclusão a que chegou o ilustre magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002355-72.2019.8.26.0010 -Voto no 30.955
5
de primeiro grau, ao conceder o benefício.
Em
que
pese
a
possibilidade
de
impugnação, a qualquer tempo, do benefício da justiça
gratuita, é cediço que a providência transfere ao
impugnante o ônus probatório a respeito da possibilidade
financeira da parte contrária para arcar com as custas
processuais, nos termos do art. 373 do Código de Processo
Civil.
No caso “sub judice”, os documentos
amealhados pelos apelados são insuficientes a infirmar a r.
decisão de fl. 64, que concedeu o benefício postulado na
peça vestibular, após análise das declarações de IRPF de
fls. 40/59.
Dessarte, de rigor o desprovimento do
apelo, observando-se a manutenção do benefício da justiça
gratuita concedida ao apelante, e a consequente suspensão
da exigibilidade dos ônus de sucumbência, nos termos do
§ 3o do art. 98 do CPC.
3.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, com observação.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR